Tribunal: STF
Processo: RE 404320
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   AGRAVO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao
   texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si,
   para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.